Tribunal: STF
Processo: HC 240782
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691 DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Felipe Pedrosa Tavares Theofilo Machado, advogado, em 1º.5.2024, em benefício de Alexandra Raquel Valenca Accioly, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.4.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 909.736/PB, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente presa em flagrante, em 26.4.2024, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em 27.4.2024, o juízo do Núcleo de Plantão Judiciário – Grupo 1 converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva.



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0810866-06.2024.815.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba. Em 28.4.2024, o Relator, Desembargador José Ricardo Porto, indeferiu a liminar requerida.



    4. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 909.736/PB no Superior Tribunal de Justiça. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 30.4.2024, a Presidência daquele órgão indeferiu liminarmente o habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, realçando “não vislumbr[ar] manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas”.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pois seria flagrante a ilegalidade da custódia preventiva da paciente “(sem nenhum registro de delito anterior e com uma filha menor), que, supostamente, armazenava apenas 0,28 gramas de substância estupefaciente, com fundamento, único e exclusivo, na gravidade abstrato do crime, em tese” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que a decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva “ancorou-se em elementos insuficientes, destituídos de qualquer base empírica (ainda que mínima), relevando-se, por isso mesmo, desprovida da necessária fundamentação substancial” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “a paciente, por preencher os requisitos cravejados no parágrafo 4º do artigo 33 da LD, fará jus, futuramente, à causa de diminuição de pena, o que impede, em tese, a imposição de medida cautelar mais grave do que a sanção corporal vindoura (regime semiaberto, aberto, substituição por penas alternativas)” (fl. 26, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “1. a concessão da medida liminar em favor de Alexandra Raquel Valenca Accioly de Souza para substituir a prisão preventiva pela cautelar provisória domiciliar, cumulada, se for o caso, com o monitoramento eletrônico. Ou; 



    2. a concessão da medida liminar em favor de Alexandra Raquel Valenca Accioly para revogar a sua prisão preventiva, diante da ausência de fundamentos concretos e contemporâneos de risco à tutela da prova, impondo-se, se for o caso, medidas cautelares diversas adequadas e suficientes à hipótese vertida. Ou; 



    3. a concessão da medida liminar em favor de Alexandra Raquel Valenca Accioly para relaxar a sua prisão preventiva, face a escandalosa violação ao dever de motivação analítica das decisões jurisdicionais (vícios de fundamentação), na linha esposada pelo STF, STJ e TJ/PB. 



    4. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus em favor da paciente para determinar a revogação, relaxamento ou substituição de sua prisão preventiva originária por cautelares pessoais diversas.



    5. na remota hipótese da ordem de Habeas Corpus não ser conhecida, requer-se a análise do pedido formulado na impetração para sua concessão ex officio, na forma do art. 654, §2º do CPP” (fls. 30-31, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



     O impetrante não juntou ao processo a decisão proferida no Habeas Corpus n. 909.736/PB pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    Sobre a matéria, confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    8. Há ainda outro óbice ao conhecimento deste habeas corpus.



    A impetração volta-se contra decisão monocrática de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 909.736/PB, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0810866-06.2024.815.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba.



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    9. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, aguarda-se o trânsito em julgado da decisão questionada.



    Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desses óbices jurisprudenciais. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao indeferir o requerimento de liminar formulado no Habeas Corpus n. 0810866-06.2024.815.0000, o Relator, Desembargador José Ricardo Porto, do Tribunal de Justiça da Paraíba, ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, realçada pela gravidade concreta da conduta:



    “Colhe-se dos autos que, ‘no dia de hoje 26/04/204 por volta das 17:30h quando em rondas na vila da matança, na cidade de Cabedelo/PB, foi abordado um indivíduo que informou a guarnição que estaria indo comprar droga em uma casa naquela localidade, QUE o indivíduo apontou uma casa amarela no beco a esquerda, no fim do beco; QUE o individuo guiou a guarnição até a referida residência, e depois disso o individuo foi liberado; QUE na frente da referida casa estava a conduzida, identificada como ALEXANDRA RAQUEL VALEÇA ACCIOLY, acompanhado de seu companheiro e ambos foram abordados; QUE na revista pessoal não foi encontrado nenhum material ilícito com eles, e em ato contínuo, ALEXANDRA liberou a entrada da guarnição em sua residência; QUE em buscas na casa foi encontrada uma bolsa com substância análoga a cocaína em cima da cama da conduzida, e outras substância análoga a maconha e SKUNK foram encontrados embaixo da cama; QUE, ainda em buscas na residência, ainda no quarto, foram encontradas diversas bolsas com objetos como celulares, totalizando 07 (sete) aparelhos, 01 (um) tablet, 01 (um) radiocomunicador acompanhado do suporte e do carregador, e a quantia de dinheiro totalizando R$ 2.940,85, além de diversas embalagens plásticas, semelhantes as utilizadas para acondicionamento de entorpecentes e 02(duas) balanças de precisão; QUE ALEXANDRA assumiu a propriedade de todos objetos’. 



    O juízo a quo, a seu turno, homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, com fulcro no artigo 312 e 313, § 1°, do CPP, sob o seguinte fundamento: 



    ‘(...) A conclusão é que delito de tráfico ilícito de droga é bastante grave, sendo depositado em tal crime, inclusive, grande parte da origem da mazela social da violência que assola o país. Na verdade, o crime de ação múltipla ou conteúdo variado de tráfico de droga demonstra, per se, a periculosidade e a ousadia do agente de modo induvidoso, posto que está diariamente estampado nas manchetes dos jornais o legado de violência e criminalidade que rodeiam os autores deste delito. Finalmente, diante de todo exposto, verifica-se que é possível a prisão preventiva, porquanto a pena do crime doloso em tese cometido pelo segregado é superior a quatro anos (artigo 313 do CPP). Doutra banda, não é cabível a concessão da liberdade provisória, tampouco a substituição da prisão por outra medida cautelar. 



    Procedendo à análise dos elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se que estão presentes os pressupostos, as condições e os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, de forma a impossibilitar a concessão da liberdade provisória, consoante o disposto no art. 324, IV, do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, constituem pressupostos para a decretação da prisão preventiva a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo seu fundamento a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. 



    A materialidade do crime e a existência de indícios de autoria revelam-se incontestes, em face dos depoimentos e declarações constantes no auto de prisão em flagrante, restando preenchidos os pressupostos necessários à adoção da medida. 



    Trata-se de crime doloso, para o qual a lei comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos, ocorrendo, portanto, a condição de admissibilidade prevista no art. 313, I, do CPP. 



    No tocante ao fundamento legal, a prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (...)’



    Desta feita, quanto à adequação legal da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, verifico, ao menos neste instante processual, que o decisum questionado demonstra a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de se encontrar fundamentado, à luz do disposto no artigo 312 do Código Processual Penal, eis que a autoridade coatora, com base na gravidade da atividade delituosa, considerou presentes os motivos concretos a justificar a prisão preventiva da custodiada, para garantia da ordem pública e para resguardar a aplicação da lei penal. 



    Como visto, foram apreendidos, na residência da paciente, no momento da sua prisão em flagrante: uma bolsa com substância análoga a cocaína em cima da cama da conduzida, e outras substância análoga a maconha e SKUNK foram encontrados embaixo da cama; QUE, ainda em buscas na residência, ainda no quarto, foram encontradas diversas bolsas com objetos como celulares, totalizando 07 (sete) aparelhos, 01 (um) tablet, 01 (um) radiocomunicador acompanhado do suporte e do carregador, e a quantia de dinheiro totalizando R$ 2.940,85, além de diversas embalagens plásticas, semelhantes as utilizadas para acondicionamento de entorpecentes e 02(duas) balanças de precisão; QUE ALEXANDRA assumiu a propriedade de todos objetos. Tais fatos demonstram concretamente a existência de risco à ordem pública, como bem justificado no decreto constritor ora combatido. 



    Assim, entendo temerário a concessão da liminar pleiteada neste momento, eis que evidente o estado de perigo causado pela liberdade da paciente. Portanto, a necessidade de se manter a ordem pública é palmar, inexistindo fumaça do bom direito capaz de agasalhar os argumentos dos impetrantes” (fls. 37-39, e-doc. 3).



    12. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    O Desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba realçou terem sido apreendidos “substância análoga a maconha e skunk (...) diversas bolsas com objetos como celulares, totalizando 07 (sete) aparelhos, 01 (um) tablet, 01 (um) radiocomunicador acompanhado do suporte e do carregador, e a quantia de dinheiro totalizando R$ 2.940,85, além de diversas embalagens plásticas, semelhantes às utilizadas para acondicionamento de entorpecentes e 02 (duas) balanças de precisão”.



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.591-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora